Tribunal: TJES
Processo: 5007863-54.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007863-54.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: DAIANE VALOTTO DA SILVA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007863-54.2023.8.08.0021.

RECORRENTE:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
.

RECORRIDO:

DAIANE VALOTTO DA SILVA, PAULO SERGIO NASCIMENTO RANGEL
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA ONLINE. MERCADORIA NÃO ENTREGUE. VENDEDOR NÃO RESTITUIU O CONSUMIDOR. RECORRENTE QUE ANTES DE LIBERAR O DINHEIRO AO VENDEDOR DEVERIA TER AGUARDADO A CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS MORAIS E MATERIAIS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de indenização por danos morais ajuizada por
JOSÉ DIVINO FERREIRA
em face do
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
.

Em síntese, os requerentes alegam que adquiriram junto ao Réu um QUADRICICLO 125CC COM RÉ, compra realizada em 25/08/2023, #2000006334461582, no valor total de R$ 6.134,61, inclusive englobando a aquisição de seguro no valor de R$ 352,91. Nesse sentido, a Ré se comprometeu a realizar a entrega do produto no prazo de 07 até 10 dias úteis. Contudo, a entrega não foi realizada. Diante disso, os autores registraram uma reclamação formal na plataforma do Réu em 20/09/2023, a qual sequer foi respondida, tendo sido encerrada pela empresa sem prestar qualquer esclarecimento aos consumidores. Por conseguinte, requerem a devolução dos valores pagos e indenização por danos morais
.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Posto isso,
JULGO PROCEDENTE em parte
o pedido para
CONDENAR
, a demandada:

a)
ao ressarcimento da quantia de
R$ 6.134,61 (seis mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos
), relativa ao valor pago pelo produto não entregue, acrescida de correção monetária pelo índice da CGJTJES desde o desembolso e de juros de mora, no índice de 1% ao mês, desde a citação, ambos até o efetivo pagamento; e

b)
ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de reparação por danos morais, acrescida de correção monetária pelo índice da CGJTJES a partir do arbitramento e de juros de mora, no índice de 1% ao mês, desde a citação, ambos até o efetivo pagamento.

Via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isento de custas e honorários por determinação legal (artigo 55 da Lei 9099/95).

Intime-se a requerida para pagar o valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de aplicação da multa de 10% do art. 523, § 1º do Novo Código de Processo Civil, bem como sua comprovação nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de deferimento de execução da sentença.

Irresignada com a sentença proferida em ID nº8347104, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, ilegitimidade passiva na presente ação. No mérito sustenta ausência de responsabilidade, uma vez que se trata de uma plataforma de vendas. Ademais, alega impossibilidade de restituir o valor pago pela requerente. Por fim, impugna os danos morais, visto que não cumpridos os requisitos para seu cabimento

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar o recorrente alegou ser parte ilegítima para compor o polo passivo da presente ação, pois apenas comercializou o produto.

Contudo, rejeito a preliminar, considerando a solidariedade preconizada pelo artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor entre todos aqueles que se inserem na cadeia de prestadores do serviço.

Adentro ao mérito.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se os autores fazem jus ao recebimento de valores a título de danos materiais e morais.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe aos Autores, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos Autores.

Entretanto, no caso em apreço foi aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6°, inciso VIII, do CDC.

Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

Compulsando os autos, verifico que, os autores efetuaram a compra de um QUADRICICLO 125CC, mercadoria que nunca foi entregue.

Lado outro, o recorrente argumentou ilegitimidade passiva e ausência de falha na prestação de serviço/produto.

Diante disso, vislumbro que o recorrente não prestou serviço pertinente aos consumidores, prejudicando-os. Saliento ainda que os prestadores de serviço devem zelar pela informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, bem como prevenir e reparar os danos morais e materiais causados.

Assim, é verídico relatar que os recorridos foram prejudicados por não terem recebido a encomenda solicitada, uma vez que o produto foi pago corretamente (ID nº8346629). Ademais, o recorrente que possui amplo acesso a sua plataforma, deveria antes de liberar o valor aos vendedores, ter esperado a confirmação de entrega do consumidor.

Além disso, o recorrente não restituiu o valor do produto, aos autores. Isso mostra o dano moral e material causado, e não mero aborrecimento.

Em que pese a alegação de inexistência de danos materiais, entendo que não deve prosperar, uma vez que os autores comprovaram ao pagamento do objeto e o não recebimento do mesmo, conforme conversa com o vendedor e fatura de cobrança da compra (ID nº8346630). Logo, o recorrente deve arcar com os danos materiais suportados pelo consumidor.

Considerando o dano moral, a requerida detém inúmeras formas para produzir as provas necessárias ao caso concreto, no entanto, assim não o fez.

Assim, presume-se que não houve a entrega do produto, bem como que não houve a devolução do valor pago, e, assim sendo, existem motivos para que ocorra a indenização por danos materiais e morais.

Consoante a isso, sabe-se que dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

No caso em tela, o ato lesivo encontra-se presente, uma vez que o autor pagou por um produto que não recebeu, bem como que não teve o estorno do referido valor pago.

Verifica-se também a existência do dano, que consiste no decréscimo monetário da parte autora, bem como no prazo de espera pelo produto e o não recebimento do mesmo, lesando o autor da presente demanda.

Pois bem, a indenização por danos morais considera a lesão causada, e seu quantum indenizatório corresponde ao valor necessário para reparar os prejuízos psíquicos causados à vítima de um ato ilícito ou de um abuso de direito, sem que seu valor seja exorbitante ou irrisório, dentro dos ditames dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo a dor da vítima com a análise econômica dos envolvidos.

Considerando os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, entendo que o valor de R$3.000,00,
encontra-se adequado para reparação do dano, não importando enriquecimento sem causa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)